Tribunal: TJDFT
Processo: 0011972-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011972-39.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MIRIAM DOS ANJOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo Distrito Federal, ao ID 14426626, de pagamento da diferença da VPNI, em favor da exequente, por meio de precatório, porquanto a questão se mostra preclusa, tendo em vista já ter havido a sua apreciação por ocasião da decisão proferida ao ID 11811712, sendo o executado dela intimado em 23/03/2018 (ID 11811714). Outrossim, verifica-se que o executado deixou de cumprir a decisão em referência, a despeito da concessão de diversas oportunidades, sob pena de incidência da multa já fixada ao ID 11811638, sendo a derradeira consignada no despacho de ID 11811786 – p. 2, com vista pessoal da Procuradoria-Geral do DF em 27/05/2019 (ID 11811784- p. 2). Diante disso, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que promova a inclusão das diferenças da vantagem pessoal, apontadas na decisão de ID 11811712, em folha suplementar de pagamento, devendo comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 20 dias, a partir do qual incidirá, em caso de descumprimento, a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 60.000,00. Em vista, ainda, do disposto no enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, intime-se pessoalmente o Secretário de Saúde do Distrito Federal acerca do presente despacho. Por fim, à parte autora para que apresente, no mesmo prazo, demonstrativo atualizado do débito que deve integrar o precatório. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora